Tribunal: STF
Processo: ARE 1432665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. ILEGALIDADE DE PROVA. INOCORRÊNCIA. Se é um Juiz de Direito que encaminha ao processo conteúdo gerado de interceptações telefônicas procedidas em feito diverso, por ele conduzido, torna-se evidente que as referidas interceptações foram por ele autorizadas, sendo despicienda a juntada da respectiva decisão autorizadora, cuja ausência não gera nulidade absoluta. Ademais, eventuais vícios referentes às interceptações telefônicas devem ser suscitados e analisados no processo onde essas foram procedidas, pois só ali haverá informações suficientes para a" devida análise; e, pretendendo ver reconhecida alguma ilicitude em feito diverso, torna-se obrigação da parte diligenciar junto aos autos originários, a fim de obter e Juntar em seu pedido a comprovação de vícios alegados. INÉPCIA DA. INICIAL. INOCORRÊNCIA. Verifica-se a preclusão da alegação de inépcia da inicial: quando já rechaçada nos autos, em decisões judiciais imutáveis. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, PELO ACUSADOR. INOCORRÊNCIA. 1. Inexiste dispositivo legal que vede mencionar a prisão dos acusados em seu desfavor durante o debate em plenário, e fazê-lo é mero instrumento de retórica que, como muitos outros comumente invocados no Tribunal do Júri (tanto por acusação como por Defesa), pode -não ser tecnicamente correto, mas também não configura nulidade, cumprindo apenas à parte contrária, no legítimo exercício do contraditório, rebatê-lo com eloquência. 2. A consignação em ata de frases descontextualizadas que, isoladamente, não configuram um argumento de autoridade, impede a decretação de nulidade do julgamento com base no art. 478, I, do CPP. 3. Não viola o princípio da congruência a sustentação pelo “Ministério Público, em plenário, de participação específica do réu no crime, não contida na denúncia mas claramente abrangida por forma participação mais ampla que foi expressamente imputada. E também não se cogita surpresa à Defesa, se a conduta especificada foi expressamente citada na sentença de pronúncia, justamente ao delimitar as formas de participação admitidas para cada acusado. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente a condenação. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO PRESIDENTE CONTRA DOIS DOS ACUSADOS. ALEGAÇÃO, PELO PARQUET, DE VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DE LEI, PORQUE NÃO FIXADA REPARAÇÃO MÍNIMA PELO CRIME DE HOMICÍDIO. DESACOLHIMENTO. A ausência de manifestação judicial sobre determinada matéria enseja oposição de embargos de execução, para permitir manifestação deste Tribunal a respeito, sem incorrer em supressão de instância. Ademais, não fixada reparação mínima em desfavor de dois réus pelo mesmo crime, sem insurgência ministerial, necessário manter-se o provimento aos demais, pelo princípio da isonomia. Finalmente, é inviável fixar reparação mínima à sucessão da vítima, sequer identificada, quando não oportunizado o exercício do contraditório. ERRO OU INJUSTICA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DAS PENAS. SANÇÕES BASILARES. INCONFORMIDADES MINISTERIAL E DEFENSIVAS. DESACOLHIMENTO. Valoradas adequadamente as circunstâncias judiciais, devem ser mantidas as basilares estipuladas na origem. PENA PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INCONFORMIDADE DA DEFESA DE DOIS ACUSADOS, QUANTO AO MONTANTE REDUZIDO NA SENTENCA RECORRIDA. DESACOLHIMENTO. A jurisprudência convencionou que as circunstâncias legais podem incidir em patamar equivalente a até 1/6 da basilar, que se trata de limite máximo, não havendo óbice para a aplicação em montante inferior quando se mostrar recomendável para estipular sanção razoável e proporcional ao caso concreto. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INCONFORMIDADES MINISTERIAL E DEFENSIVA. DESACOLHIMENTO. Sendo praticados três crimes em concurso formal, o aumento da pena de um deles na fração de 1/4 não se revela desajustada, estando dentro dos parâmetros esperados. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente